Tribunal: TJBA
Processo: 8002966-29.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002966-29.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NEY DANTAS MELLO

Advogado(s)
:
JEFFERSON CORREIA DA ROCHA

APELADO: ART COCO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME e outros

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, NATALIA DE MACEDO EXALTACAO, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANOS MORAIS INDEFERIDOS.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de nunciação de obra nova cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência reconheceu dano material de R$ 73,71
(setenta e três reais e setenta e um centavos)
e determinou a liberação parcial de depósito judicial ao autor, rejeitando o pedido de danos morais e liberando integralmente caução de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
aos réus.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, sem intimação para especificação de
novas
provas e sem
deferimento do
pedido de esclarecimento e nova perícia;
por fim, analisar a validade da
rejeição dos pedidos de indenização por danos morais e a liberação integral da caução aos réus.

III. Razões de decidir:

3. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa –
rejeitada.

A sentença indeferiu justificadamente o pedido de esclarecimentos ao perito por ausência de quesitos específicos, nos termos do art. 477, § 2.º, do CPC, bem como rejeitou a necessidade de nova perícia à luz do art. 480 do CPC.

4. A alegação de ausência de intimação para especificação de
novas
provas foi afastada diante da comprovação nos autos de ampla participação das partes, com manifestação sobre o laudo.

5. O laudo técnico confirmou dano material de R$ 73,71
(setenta e três reais e setenta e um centavos)
,
coberto por depósito judicial, e não se evidenciou prejuízo adicional que justificasse a manutenção da caução ou indenização por danos morais.

6. Inexistência de abalo significativo à honra do autor. Aplicação da tese do mero aborrecimento.

7. Manutenção da sentença de origem em todos os pontos. Majoração dos honorários recursais para 15%, suspensa exigibilidade ante gratuidade.

IV. Dispositivo e tese:

Julgar prejudicada a preliminar, conhecer e não prover o recurso.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de esclarecimento pericial sem apresentação de quesitos específicos. 2. A inexistência de prejuízo adicional concreto justifica a liberação integral de caução prestada pelos réus. 3. A ausência de abalo significativo à esfera moral do autor impede a condenação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 477, §2º, 480 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 385; TJ-MS, Apelação Cível nº 0801420-50.2021.8.12.0005, j. 30.04.2024; TJ-DF, Apelação nº 0736124-05.2019.8.07.0001, j. 10.04.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 800
2966
-
29
.202
1
.8.05.01
0
3
, em que figuram como parte Apelante,

NEY DANTAS MELLO

e Apelado,
ART COCO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI – ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar,
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, 05 de novembro de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça